Tribunal: TJBA
Processo: 8037775-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037775-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: R. F. B. N. e outros

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM CLÍNICA OU HOSPITAL ESPECIALIZADO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM OBESIDADE GRAU III, ASSOCIADA A OUTRAS PATOLOGIAS. PRESCRIÇÃO DA MÉDICA ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA O PACIENTE. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA OU AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO EM REDE NÃO VINCULADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO A SAÚDE E A VIDA. EVIDENCIADA A PRESENÇA DOS REQUESITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8037775-24.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA